Tribunal: STF
Processo: RHC 256971
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 987.826/SP (e-doc. 50).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão temporária decretada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 171, § 2º-A (fraude eletrônica) e 288 (associação criminosa) do Código Penal, e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 10). A custódia foi convertida em preventiva (e-doc. 11, p. 4-5) e pedido de liberdade provisória foi indeferido (e-doc. 7).



    o artigo 2º c.c. artigo 1º § 1º, ambos da Lei 12.850/13, e artigo 155, § 4º-B do Código Penal (por duas vezes na forma do artigo 69, caput, do Código Penal), todos do Código Penal, bem com artigo 1º, § 1º, inciso II, § 4º da Lei 9.613/98, todos na forma do artigo 69, caput, 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, salientando estar preso desde 10/07/2024. Alega que a defesa aguardou por mais de 6 meses o acesso às provas digitais que embasaram a denúncia, estando suspenso o prazo para a resposta a acusação. Diz contrariados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Pondera terem sido os delitos cometidos sem violência ou grave ameaça. Afirma não ser imputável à defesa a demora na marcha processual.



    5. Busca o relaxamento da prisão preventiva.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 79).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Ao denegar a ordem no habeas corpus formalizado pela defesa, o Tribunal de Justiça assentou se encontrar o processo, na origem, com regular tramitação:



    “Nos informes, o d. juízo esclareceu que: ‘(...) Concluídas as diligências investigativas, a autoridade policial apresentou relatório final, ocasião em que indiciou Adélcio, Leone e Rogério como incursos no artigo 171, § 2º-A, e artigo 288, ambos do Código Penal, e também no artigo 1º da Lei n.º 9.613/1998 e representou pela decretação da prisão preventiva dos três em prol da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 259/281). Logo após, o Ministério Público postulou a remessa dos autos à Comarca de Salto de Pirapora/SP e, em relação à representação, pugnou pelo seu acolhimento (fls. 285/288). O juízo de origem, em 4 de julho de 2024, acolheu as razões do Ministério Público e determinou a redistribuição dos autos, tanto desta ação penal, como da sua cautelar, à Comarca de Salto de Pirapora/SP. Outrossim, diante da urgência da situação, o juízo de origem, no mesmo ato, em alusão à extrema gravidade das condutas atribuídas aos investigados, decretou a prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e, sobretudo, garantia da ordem pública (fls. 289/290). Os autos foram remetidos para o juízo da Vara Única de Salto de Pirapora/SP em 11 de julho de 2024. O Ministério Público, por meio do seu representante atuante na Comarca de Salto de Pirapora/SP, solicitou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de São Paulo/SP (fls. 347/348). Em acolhimento ao pleito ministerial, o juízo da Vara Única de Salto de Pirapora/SP, no dia 12 de julho de 2024, determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de São Paulo/SP (fls. 350/352). Em 16 de julho de 2024, os autos foram redistribuídos ao DIPO 3 Seção 3.2.3, do Foro Central Criminal Barra Funda, da Comarca de São Paulo/SP. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva e abertura de vista dos autos ao promotor natural da causa para a adoção das demais providências pertinentes (fls. 371/372). No dia 17 de julho de 2024, o juízo do DIPO determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital (fls. 373). Na mesma data, os autos foram redistribuídos para esta 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. No dia seguinte, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Rogério Moreira da Silva Júnior, Leone da Silva Rodrigues da Costa, Adélcio Michel Pereira da Silva, Roberto Machado do Nascimento e Marcelo Aparecido Ribeiro como incursos no artigo 2º, combinado com o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n.º 12.850/2013, artigo 155, § 4º-B, do Código Penal (por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal), e artigo 1º, § 1º,inciso II, e § 4º, da Lei n.º 9.613/1998, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e Guilherme de Jesus Oliveira, Tauane Aparecida da Silva Alcântara, Kailane Ferreira e Rafael Santos de Souza como incursos no artigo 2º, combinado com o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n.º 12.850/2013, artigo 155, § 4º-B, do Código Penal, combinado com o artigo 29 do Código Penal, bem como artigo 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n.º 9.613/1998 (fls. 379/388). O representante do Ministério Público em exercício neste juízo especializado ratificou a denúncia oferecida às fls. 379/388 (fls. 408). Em 23 de julho de 2024, a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida (fls. 431/438). No dia 26 de setembro de 2024, após apreciação a pedido apresentado pelos réus Leone da Silva Rodrigues da Costa (fls. 777/786), Adélcio Michel Pereira da Silva (fls.801/802) e Rogério Moreira da Silva Júnior (fls. 806/815), foi interrompido para o três o prazo para a apresentação de resposta à acusação, diante da pendência de manifestação por parte da autoridade policial e, posteriormente, do Ministério Público, a respeito da alegada não disponibilização dos elementos de informação mencionados no item IV da mesma decisão (fls.819/824). O réu Adélcio Michel Pereira da Silva apresentou requerimento pela revogação da sua prisão preventiva (fls. 858/860), cujo posicionamento do Ministério Público foi em sentido contrário (fls. 864/865). O pedido de liberdade apresentado pelo réu Adélcio Michel Pereira da Silva, entre outros, foi indeferido por meio de decisão fundamentada proferida no dia 6 de novembro de 2024 (fls. 904/909). Em análise a petição juntada pelo réu Adélcio Michel Pereira da Silva (fls. 936/945), que contou com a anuência do Ministério Público (fls. 949), foi lançada decisão, no dia 13 de dezembro de 2024, para que a autoridade policial, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecesse cópias integrais, restauradas e acessíveis de todas as mídias digitais, garantindo-se sua integridade e autenticidade, bem como apresente os metadados e a cadeia de custódia dos arquivos digitais, comprovando a origem e o tratamento dado às provas, ou então apresente os esclarecimentos que considerar pertinentes sobre as medidas indicadas (fls. 953/955). Novamente, o réu Adélcio Michel Pereira da Silva postulou a revogação da sua prisão preventiva (fls. 956/961), pleito este que, por mais uma vez, contou com a oposição por parte do Ministério Público (fls. 968/969). E então, no dia 17 de janeiro de 2025, houve novo indeferimento do pedido de liberdade provisória apresentado pelo acusado Adélcio Michel Pereira da Silva, por meio de decisão fundamentada. No mesmo ato, foi determinada a intimação dos réus cujos defensores já se encontram habilitados nos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem a respeito de todos os documentos juntados pela autoridade policial às fls. 974/1697, em reação à determinação constante no item II da decisão de fls. 953/955. Ainda, foi feita advertência de que, em caso de silêncio, partir-se-á da premissa de que foram fornecidas cópias integrais, restauradas e acessíveis de todas as mídias digitais, garantida a sua integridade e autenticidade, bem como de que foram apresentados os metadados e a cadeia de custódia dos arquivos digitais, comprovada a origem e o tratamento dado às provas. De forma que, consequentemente, a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação aos acusados em geral será levantada (fls. 1698/1702). Em reação, o réu Adélcio Michel Pereira da Silva postulou a disponibilização, através de link, de todas as mídias digitais, garantida a sua integridade e autenticidade (fls. 1718). O pleito defensivo apresentado às fls. 1718 foi acolhido por despacho deste juízo exarado em 24 de janeiro de 2025 (fls. 1723). Atualmente, aguarda-se o cumprimento do despacho de fls. 1723. Atualmente, a ação penal se encontra no curso de seu ciclo citatório. (...)’ (fls. 81/84).



    Portanto, não há que se falar em excesso de prazo, porquanto não caracterizado lapso temporal desarrazoado até aqui, até porque o prazo para a formação da culpa não é rígido e eventuais imprevistos podem ocorrer.



    Não se verifica, ademais, desídia do r. juízo na condução do processo ou mesmo demora nos andamentos, encaminhamentos e processamento do feito, não a ponto de justificar o constrangimento invocado.



    Vê-se, na verdade, que apesar da complexidade do assunto, pluralidade de acusados e inúmeros pedidos deduzidos e apreciados, bem como das sequentes redistribuições dos autos originários, a tramitação processual está dentro dos parâmetros da razoabilidade.” (e-doc. 4, p. 2-6; grifos nossos)



    8. No ato ora impugnado, o STJ assentou:



    “No presente caso, segundo consta nos autos o agravante foi preso temporariamente em 26/06/2024, pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo sido convertida a prisão em preventiva em 04/07/2024. A denuncia foi recebida em 23/07/2024.



    Como bem consignado pela corte de origem, ‘apesar da complexidade do assunto, pluralidade de acusados e inúmeros pedidos deduzidos e apreciados, bem como das sequentes redistribuições dos autos originários, a tramitação processual está dentro dos parâmetros da razoabilidade’ - fl. 16.



    Ressalte-se que a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    Cumpre salientar que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.” (e-doc. 50, p. 3-4; grifos nossos).



    9. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. No caso em exame, conforme se extrai das peças dos autos e dos fundamentos lançados nas decisões das instâncias antecedentes, embora o paciente esteja preso desde 10/07/2024, verifica-se a regular tramitação do feito, não se evidenciando desídia por parte do Poder Judiciário. As peculiaridades do caso, devidamente destacadas nos julgados anteriores — a complexidade da causa, a pluralidade de réus, as redistribuições dos autos originários e a análise de pedidos deduzidos pela defesa — justificam a dilação temporal. Diante desse contexto, não se configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de mora processual a ensejar a concessão da ordem.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator